Tribunal: TCU
Processo: 029.736/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à não consecução dos objetivos de convênio para implantação de Centro de Referência em Direitos Humanos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em decorrência da inexecução do objeto e não atingimento dos objetivos do Convênio 799478/2013, firmado entre o Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), para "a implantação do Centro de Referência em Direitos Humanos Instituto Pauline Reichstul - Região do Médio Paraopeba/MG". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente e de Pedro de Freitas Moreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar, solidariamente, o Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente e Pedro de Freitas Moreira, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Tesouro Nacional: Valores originais (R$) Datas das ocorrências 491,05 12/2/2014 99.999,34 14/11/2014 9.3. aplicar, individualmente, ao Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente e a Pedro de Freitas Moreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as medidas que entender cabíveis.